Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044016-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO E DA EXEQUENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
–
IMÓVEL RURAL RECEBIDO EM HERANÇA OFERECIDO ANTERIORMENTE COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA
–PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

REJEITADA – JULGAMENTO
CITRA PETITA
E VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE/HERDEIRA DO BEM CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA À REVELIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA GARANTIA REAL – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO FINAL DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DA PARTE EXECUTADA DESPROVIDO E DA
EXEQUENTE
PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

Não é 'citra petita' a sentença que resolve a lide nos exatos limites dos pedidos formulados pela parte na inicial.

A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório.

O devedor que presta garantia real hipotecária possui legitimidade passiva para a execução, independentemente da figuração do devedor principal.

É indispensável a anuência do credor hipotecário para a alteração dos termos do negócio voluntariamente celebrado entre as partes. Desse modo, a substituição do bem dado em garantia contratual se condiciona à concordância do credor, aqui inexistente.

O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida.

Não há impedimento para a condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento de honorários de sucumbência, pois sendo ele vencido, as obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, a teor do art. 98. §3o do CPC.

A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1044016-13.2023.8.11.0041

APELANTES:

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB e ENEIDA BARRETO BORGES

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
(embargada/exequente)
e por
ENEIDA BARRETO BORGES
(embargante/executada), contra sentença proferida pela MMa. Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1044016-13.2023.8.11.0041 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no. 1020013-91- 2023.8.11.0041
, por sua vez
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários.

A apelante,
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
,
em suas razões recursais, aduz, inicialmente, que “
com supedâneo no parágrafo único do artigo 14 do Regulamento Geral da OAB, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil, é responsável pela gestão do fundo comum composto pelos honorários, procedendo ao rateio de seu saldo mensalmente para todos os advogados empregados com Banco do Brasil
” (sic), de modo que possui legitimidade e interesse recursal.

Afirma que “
a sentença deixou de fixar honorários, não observando a previsão expressa dos §§ 1o, 2o do artigo 85 do CPC
” (sic).

Salienta que “
a lei prevê expressamente o patamar de 10% como o mínimo para a fixação dos honorários sucumbenciais, sendo que uma das hipóteses de aplicação, é sobre o valor atualizado da causa, hipótese que melhor se adequa ao caso concreto
” (sic).

Alega que “
a concessão de justiça gratuita não tem o condão de afastar a condenação da parte, quando vencida, nos ônus sucumbenciais, e, tal situação, encontra-se disciplinada no art. 98, §§ 2o e 3° do CPC
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para que os honorários sejam arbitrados, nos termos do § 2o, incisos, do artigo 85 do CPC (Id. 213951691).

Por sua vez, a apelante
ENEIDA BARRETO BORGES

assevera acerca do cerceamento de defesa, haja vista que o processo não foi saneado.

Elucida que a sentença é
citra petita
, uma vez que “
não está de acordo com os pedidos – pois – o pedido é para retirada de Eneida como devedora, pois, por sentença do processo de Inventário – o responsável financeiro para pagar a conta junto ao Banco do Brasil é Fábio Rogério Martins de Oliveira
” (sic).

Argumenta que “
a sentença não traz a descrição de porque não aceitação – da substituição do Bem da Reclamante Eneida pelo bem ofertado de Fabio – com a justificativa que o Banco não deu anuência
” (sic).

Esclarece que “
O Banco do Brasil não deu anuência, pois, não quis se habilitar no inventário. Pois, o Banco soube quando o seu devedor Valduino = morreu em 2018 – e nada fez
” (sic).

Defende que a sentença afronta o princípio da vedação da decisão surpresa, tendo em vista que “
trata-se de uma ação onde o devedor principal está morto, e todo e qualquer acessório acompanha o principal, com a morte do Devedor - Valduino Martins de Oliveira – o inventário trata do credito e do débito, e a sentença simplesmente: rejeita a decisão de outro Magistrado – em ação adequada
” (sic).

Explana que na sentença do inventário, restou consignado os seguintes termos: “
Somente após o encerramento do inventário ou arrolamento, que os herdeiros respondem pelas dívidas na proporção de sua cota parte e, para eximir da dívida e do imóvel deveriam os herdeiros, quando da partilha, buscar anuência ao credor para a resolução do empasse
” (sic).

Aponta que
“no momento de sanear o processo, e durante a impugnação pediu a ocorrência da realização da audiência de instrução
” (sic).

Ressalta que “
O Banco do Brasil mesmo CIENTE da morte do de cujus VALDUINO, não habilitou-se como deveria junto ao ESPÓLIO, para a devida habilitação de crédito
” (sic), perdendo, portanto, a oportunidade.

Sustenta que não era a devedora principal, mas sim o seu falecido marido, e quando o banco ajuizou a execução já tinham se passado 5 anos e 5 meses do óbito do devedor principal, cuja dívida se venceu com o dia da morte, de modo que entende que ocorreu a prescrição intercorrente.

Assinala que “
era também proprietária do imóvel, autorizou o imóvel a garantia, mas não há descrição junto a assinatura de que a mesma se tornou com isso também devedora, e muito menos garantidora
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, retornando os autos para regular processamento do feito, ou que seja retirada como garantia de Juízo o patrimônio de Eneida Barreto Borges, a Fazenda São Benedito do Cambará, de Matrícula no. 16.764, do RGI de Poconé/MT, com o respectivo recolhimento do mandado de cobrança, penhora, avaliação e remoção de bens; que se mantenha no polo passivo somente Fabio Rogério Martins de Oliveira; que o banco substitua a garantia da Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02359-1 pelo apartamento situado no Edifício Luxemburgo, registrado na matrícula no. 71.431, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT – em nome de Fábio Rogério Martins de Oliveira. Ao final, requer a condenação da apelada por litigância e má-fé (Id. 213951698).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, sendo que o banco impugna a gratuidade concedida à embargante e ainda almeja sua condenação por litigância de má-fé (Ids. 213951703 e 213951706).

O preparo foi recolhido pela associação (Id. 213951693), sendo dispensada a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que compete ao impugnante provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui suficiência de recursos para que o benefício seja revogado, o que não restou demonstrado.

Assim, não tendo o impugnante se desincumbiu do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade em favor da executada embargante Eneida.

Avançando, trata-se de sentença proferida nos embargos à execução opostos por
ENEIDA BARRETO BORGES
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, referente a Execução de Título Extrajudicial no. 1020013-91-2023.8.11.0041, concernente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/02359-1, com total do débito atualizado até 26/05/2023, na quantia certa, líquida e exigível de R$524.368,87 (quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

A execução foi proposta contra
FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA
, na qualidade de herdeiro do falecido, e contra
ENEIDA BARRETO BORGES
, na qualidade de herdeira e de interveniente garantidora.

O título executivo foi firmado livremente pelo
“de cujus”
Valduino Martins de Oliveira, convivente da Sra.
Eneida Barreto Borges, ora apelante, no ano de 2016, sendo ofertado como garantia o imóvel rural denominado Fazenda São Benedito do Cambará, de Matrícula no. 16.764, do RGI de Poconé/MT.

Os herdeiros
acordaram em 25/07/2018 a respeito da divisão dos bens, sendo que a Fazenda São Benedito do Cambará (Matrícula no. 16.764, do RGI de Poconé/MT), compôs a relação de bens destinados à Eneida Barreto Borges, ora recorrente.

A dívida objeto da execução ficou sob responsabilidade do herdeiro Fabio, onde consta consignado no termo que o herdeiro deveria regularizar o débito relativo à Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02359-1, substituindo a garantia do imóvel rural destinado a recorrente na partilha, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da sentença homologatória.

Ocorre que o Sr.
Fábio não substitui a garantia e nem mesmo quitou o débito, razão pela qual a embargante Eneida ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer autuada sob o no. 1018700-66.2021.811.0041, que tramitou na 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, onde restou reconhecido que Fábio deveria regularizar a substituição da garantia da Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02359-1, pelo apartamento situado no Edifício Luxemburgo, registrado na matrícula no. 71.431, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

A executada embargante apelante
Eneida suscita, preliminarmente, a ocorrência do
cerceamento de defesa
, haja vista o processo ter sido sentenciado sem proferir o despacho saneador.

De início, ressalta-se que não há falar em cerceamento de defesa, isso porque é cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto.

É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já são suficientes, inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide.

Registro que a produção das provas pleiteadas pela ora apelante, no que tange a produção de prova oral, de fato, traria morosidade desnecessária, uma vez que os autos relevam a existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/02359-1, que preenche os requisitos de sua natureza, portanto, líquido certo e exigível.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
– CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ASSINATURA PELO DEVEDOR E POR TRÊS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 784, III DO CPC - MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO EM CONTRATO COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO - EXEQUIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC
. Conforme estabelece o artigo 784, III do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas e, demonstrado o inadimplemento contratual, é exequível a multa prevista contratualmente.”
(N.U 1008069-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Ainda, invocada a apelante Eneida a nulidade da sentença guerreada, ao argumento de que o Juízo “a quo” não analisou todas as questões levantadas por ela em sua peça de defesa, padecendo, portanto, de
vício
citra petita
.

Não obstante o esforço da recorrente, não vislumbro o alegado vício apontado em sua irresignação. Compulsando a sentença vergastada é possível constatar que a Magistrada primeva analisou todas as questões relevantes trazidas pelas partes, inclusive argumentando que embora a embargante apelante tenha formalizado acordo com o herdeiro Fabio para divisão da herança, no sentido de encarregá-lo do pagamento da dívida cobrada nessa execução,
ela é garantidora o título executado e somente poderia eximir da responsabilidade com anuência expressa do credor, que não ocorreu
.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“(...) A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento citra petita. (...).”
(N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Convém dizer aqui que, conquanto o banco exequente apelado tenha conhecimento do óbito do Sr. Valduino e da existência da abertura do inventário, tal fato, isoladamente considerado, não imputa a sua anuência, até mesmo porque o art. 506 do CPC determina que “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

No que concerne à coisa julgada referente ao processo no. 1018700-66.2021.811.0041, verifica-se a existência de limites subjetivos, na medida em que não atinge terceiros não integrantes da relação processual, vinculando somente aqueles que participaram do contraditório que resultou na prolação da decisão judicial.

Conforme esclarecido pelo banco recorrido, este não consentiu que a cobrança da dívida se limite ao patrimônio transferido ao executado Fabio, bem como não autorizou que se realize qualquer tipo de substituição de garantia.

Dessa forma, o banco exequente apelado não pode sofrer constrições indevidas em seus direitos resultantes de processos dos quais não participou, sob pena de violação de garantias constitucionalmente previstas.

Assim, importante frisar que a vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório.

Logo, o acordo formulado no inventário não pode afastar a garantia ofertada pelo “de cujus” quando pactuada a cédula rural, uma vez que não houve anuência expressa do credor, que não pode ser presumida.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM HIPOTECADO
- PREFERÊNCIA LEGAL –
GARANTIA REAL
– ARTIGO 835 DO CPC/15 -
SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3o, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia hipotecária, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida.
Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora ou substituição de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido
, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da execução.”
(TJ-MT 10144553820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

“AÇÃO ORDINÁRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR AFASTADA -
GARANTIA HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - DISCORDÂNCIA DO CREDOR
- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5o, DA LICC E ARTS. 130 e 427, DO CPC AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há ofensa ao Princípio da Dialeticidade se ocorre indicação, nas razões do recurso, dos pontos da sentença que pretende reforma.
É assente o entendimento jurisprudêncial que só é possível a substituição do bem gravado com garantia hipotecária quando,expressamente, autorizado pelo credor
. A análise dos fatos levado a efeito pelo juiz atende ao princípio do livre convencimento motivado, motivo pelo qual, a partir do caso concreto e após a apresentação das provas e argumentos das partes, terá o magistrado liberdade para verificar a necessidade de produção de outras provas, decidindo deforma que considerar mais adequado, porém, dentro dos limites impostos pela lei. RECURSO ADESIVO - MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA - GARANTIA HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso do § 4o, do art. 20 do CPC, cabe ao magistrado que presidiu o feito fazer a apreciação equitativa, de acordo com o trabalho realizado pelo profissional, conforme as alíneas ‘a', 'b' e 'c'do § 3o do mesmo dispositivo.”
(TJ-MT - APL: 00185017320108110000 18501/2010, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/08/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2010)

Necessário frisar que, como houve partilha dos bens do “de cujus”, não mais existe a figura do espólio.

Portanto, os herdeiros são partes legítimas para figurarem no polo passivo do feito executivo, uma vez que passam a responder pelas dívidas do falecido na proporção da herança recebida.

A esse respeito, preceitua o art. 1.997,
caput
, do CC:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas,
feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
.”

Logo, não há que se falar em ilegitimidade da apelante Eneida, pois é certo que na falta do espólio detém legitimidade passiva para integrar a lide.

Além disso, a apelante Eneida, além de herdeira, é a interveniente garante da dívida que está sendo cobrada, pois assinou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/02359-1 juntamente com o devedor.

O art. 779, inciso V, do CPC autoriza que a execução seja promovida contra o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Veja-se:

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito
;”

Embora
a Ação de Obrigação de Fazer no. 1018700-66.2021.811.0041 tenha formado coisa julgada entre ENEIDA e FÁBIO, no sentido de obrigá-lo a substituir o bem dado em garantia e pagar a respectiva dívida, havendo o descumprimento, deverá a recorrente executá-lo, nos termos do que restou avençado entre eles.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO GARANTE HIPOTECÁRIO – VIABILIDADE – SUB-ROGAÇÃO DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA GARANTIA REAL – QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Possuem legitimidade passiva para a execução, escoteiramente, a critério do credor, os devedores que prestaram garantia real hipotecária, para figurar na lide independentemente do obrigado principal
(REsp 404.707/DF).De acordo com o art. 507 do CPC/2015, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e atingidas pela preclusão.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10056171420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018)

Em conclusão, observa-se que a apelante Eneida entende que a dívida venceu no dia da morte do “de cujus” e como transcorreu mais de cinco anos para a propositura da execução, ocorreu a prescrição intercorrente.

Primeiro, preceitua o art. 199, II, do Código Civil que a prescrição só começa a correr após vencido o prazo, e o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/02359-1, que ocorrerá apenas em
01/08/2024
.

Senão, confira o que diz o artigo:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

II - não estando vencido o prazo
;”

Aliás, o vencimento antecipado de dívida parcelada, em razão do inadimplemento, não altera o termo inicial da prescrição, portanto, mante-se o vencimento da última parcela acordada como o marco para o termo inicial da prescrição.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CONTRATO DE TRATO
SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

No mesmo trilhar, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS NO TRIÊNIO LEGAL (ART. 52 DO DECRETO-LEI N. 413/1969 C/C ART. 70 DA LUG)–
PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ
– TESE 1.1 DO TEMA IAC N. 1 DO STJ – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE TRÊS ANOS ININTERRUPTOS - ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Consoante a orientação do STJ, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de nota de crédito industrial está adstrita à data de vencimento da última parcela, não sendo influenciada por eventual vencimento antecipado. De acordo com a Tese 1.1 do Tema IAC n. 1, a prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado – no caso, o trienal, por força das normas do art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969 c/c art. 70 da LUG (REsp 1.183.598/RJ) – conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/2002. Consoante a Súmula 106 do STJ, se ajuizada a execução dentro do quinquênio legal, e efetivada tempestivamente a citação dos executados, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na satisfação do crédito exequendo se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos no exame das postulações dos credores, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios.”
(TJ-MT - AC: 10119577920178110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)

No mais, infundada também a alegação de prescrição intercorrente. Explico: a prescrição intercorrente trata-se de fenômeno endoprocessual, que ocorre no curso de um processo, motivada por desídia e inércia da parte autora, com o fim de obstar a eternização dos autos.

Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Assim, não há decorrência lógica da argumentação apresentada pela Apelante e sua relação com o instituto da prescrição intercorrente.

No mais, o recurso é circunscrito às
verbas sucumbenciais
, que no presente não foi arbitrada por ser a embargante apelante Eneida beneficiária da assistência judiciária.

Pois bem. Como sabido o benefício da assistência judiciária gratuita não exime da imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a sentença for desfavorável a quem foi concedida a benesse. Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do artigo 98 §§ 2o e 3o do CPC, confira:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desse modo, concedido o benefício da justiça gratuita às partes, a execução da condenação nos ônus da sucumbência ficará suspensa, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, desde que não haja mudança no estado de miserabilidade.

Assim sendo, sopesando o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, fixo os honorários sucumbenciais, inclusive em sede recursal, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o 3o, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HERDEIROS – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – DIREITO AO RESSARCIMENTO APENAS DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O possuidor de má-fé, conforme o artigo 1.220 do Código Civil, só tem o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias realizadas. O benefício da justiça gratuita, concede o direito ao sobrestamento ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no prazo de 5 anos, caso persista seu estado de miserabilidade.”
(TJMT Apelação Cível 0001287-12.2014.8.11.0006, DES JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Por fim, com relação ao pedido de condenação de ambas as partes por litigância de má-fé, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação de nenhuma das partes por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Eneida Barreto Borges e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, para determinar a condenação da embargante executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive em sede recursal, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o 3o, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa com fulcro no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024